Tribunal: TJES
Processo: 0015624-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015624-28.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento a embargos de declaração anteriores, redistribuindo os honorários sucumbenciais em 50% para cada parte. O embargante alega obscuridade na decisão, sustentando que a redistribuição não refletiu adequadamente o proveito econômico obtido pelas partes, o que teria violado os artigos 85, § 2º, e 86 do CPC, especialmente diante da significativa redução (superior a 90%) do montante das multas inicialmente impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade na redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, à luz dos artigos 85, § 2º, e 86 do CPC, como alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

4. A obscuridade, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre quando a falta de clareza no texto prejudica a compreensão da decisão judicial, o que não se verifica no presente caso (STJ, EDcl no REsp nº 1.934.310/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/2/2022).

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao estabelecer a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca nos termos do artigo 86 do CPC.

5. A pretensão do embargante caracteriza tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redistribuição dos honorários sucumbenciais deve observar a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, sendo vedado rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

A obscuridade ensejadora de embargos de declaração somente ocorre quando a falta de clareza compromete a compreensão da decisão judicial.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015624-28.2017.8.08.0024

APELAÇÃO Nº 0015624-28.2017.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO BMG S/A, em face da v. acórdão desta C. Câmara que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos em face da apelação.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a obscuridade que enseja o conhecimento e provimento dos embargos de declaração trata-se de falta de clareza do texto, portanto,
"[...] somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial. [...]"
(EDcl no REsp n. 1.934.310/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 4/3/2022.)

Premissa feita, na hipótese dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado, não houve o vício aventado, na medida em que o acórdão foi suficientemente claro ao fixar os honorários sucumbenciais nos termos do
art. 86 do CPC
, considerando que ambas as partes sucumbiram parcialmente em seus pleitos.

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vícios presentes no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito da Decisão Monocrática pela presente via recursal, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial 10/12/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.